Tribunal: TJMT
Processo: 1010059-29.2020.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010059-29.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação, Anulação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SORRISO (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), PEPLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 03.207.050/0001-32 (APELADO), ELAINE DE LARA WOITOVIZ - CPF: 094.560.799-70 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO
-
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO

– POSSIBILIDADE - BOA-FÉ DO POSSUIDOR -

DIREITO À INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS

-

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis

2. O pedido de indenização por benfeitorias pode ser formulado em petição de contestação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICIPIO DE SORRISO/MT, contra sentença proferida nos autos sob nº 1010059-29.2020.8.11.0040 em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “
reintegrar o Município de Sorriso/MT na posse do imóvel objeto da inicial; (b) declarar a ocorrência da condição resolutiva constante na Lei Municipal n.º 1.699/2008; (c) decretar a reversão do domínio do imóvel objeto da doação realizada em favor da requerida, determinando a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT para que proceda a transferência do domínio do imóvel matriculado sob o n. 34.012 em favor do Município de Sorriso/MT”,
bem como reconhecendo em favor da requerida o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, reconhecendo também seu direito à retenção do imóvel até que seja apurado o valor da indenização e recebido o preço.

Nas razões recursais, sustenta a apelante a necessidade de reforma da sentença no que se refere à condenação do município a pagar indenização pelas benfeitorias realizadas e ao direito de retenção, uma vez que a decisão judicial deveria ter restringido-se ao pleito original, que se resume à revogação da doação.

Alega ainda que a solicitação de indenização e direito de retenção foi feita na contestação, não através de uma reconvenção, que é o instrumento processual adequado para tanto.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme id. 144484658.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 151678157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICIPIO DE SORRISO/MT, contra sentença proferida nos autos sob nº 1010059-29.2020.8.11.0040 em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “
reintegrar o Município de Sorriso/MT na posse do imóvel objeto da inicial; (b) declarar a ocorrência da condição resolutiva constante na Lei Municipal n.º 1.699/2008; (c) decretar a reversão do domínio do imóvel objeto da doação realizada em favor da requerida, determinando a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT para que proceda a transferência do domínio do imóvel matriculado sob o n. 34.012 em favor do Município de Sorriso/MT”,
bem como reconhecendo em favor da requerida o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, reconhecendo também seu direito à retenção do imóvel até que seja apurado o valor da indenização e recebido o preço.

No presente caso, o apelante insurge-se contra a sentença objurgada por ter sido reconhecido o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel doado, bem como a retenção do bem até o pagamento.

Nesse contexto, o apelante alega que o assunto em questão não foi abordado na petição inicial, mas somente surgiu durante a contestação. Isso ressalta a inapropriada via de contra-ataque. Além disso, sustenta que, mesmo se considerarmos isso, não há mérito em reconhecer tal direito, uma vez que a posse era de má-fé, o que torna essa alegação infundada.

Em que pese os argumentos do apelante, dispõe o artigo 1.219 do Código Civil, por analogia, que:

"Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis."

Nesse sentido, não cabe a exclusão das normas do dispositivo mencionado com fundamento na eventual má-fé do possuidor, considerando que o título legítimo derivou diretamente da doação de um bem público, conforme estabelecido pela Lei nº 1.699/2008. As situações envolvendo defeitos na aquisição da propriedade não devem ser confundidas com as circunstâncias que levaram a não realização das obrigações acordadas devido à inércia do donatário.

Importante salientar ainda que conforme estabelecido pelo legislador, na peça de contestação, é permitido ao réu apresentar uma reconvenção, na qual pode expressar suas próprias reivindicações, desde que estejam relacionadas à ação principal ou aos fundamentos da defesa, conforme previsto no artigo 343 do CPC.

Nesse sentido, registro que o pedido de indenização por benfeitorias pode ser formulado em sede de contestação, já tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido a esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA COISA POR BENFEITORIAS. DIREITO QUE NÃO FORA EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA COM O MESMO FIM. INADMISSIBILIDADE.

1. Embargos à execução opostos em 30/06/2016. Recurso especial interposto em 25/08/2018 e concluso ao Gabinete em 07/12/2018.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias na hipótese dos autos, ante a sucessiva modificação da lei processual a respeito da matéria.

3. Embora o art. 744 do CPC/73, em sua versão original, previsse a oposição de embargos de retenção por benfeitorias em sede de execução de sentença judicial, a reforma implementada pela Lei 10.444/2002 suprimiu essa possibilidade. A partir de então, a retenção por benfeitorias pode ser pleiteada em embargos apenas nas execuções de títulos extrajudiciais para entrega de coisa certa.

4. Desde a reforma da Lei 10.444/2002, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear
a retenção por benfeitorias na própria contestação
, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório.

5. Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias, sendo inadmissível o exercício da pretensão em embargos à execução ou impugnação e, tampouco, a propositura de ação autônoma visando ao mesmo fim.

6. A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado.

7. Recurso especial conhecido e provido." ( REsp 1782335/MT , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) (grifei)

Da mesma forma se posiciona a jurisprudência pátria, vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - MANIFESTAÇÃO EM CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS - COMPROVAÇÃO - ALUGUÉIS - ARBITRAMENTO - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - JUROS DE MORA - INICIDÊNCIA - MESMO MOMENTO - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E ADESIVO PROVIDO EM PARTE. -
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis

- O pedido de indenização por benfeitorias pode ser formulado em petição de contestação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
- Comprovada a realização de despesa com a execução de obras emergenciais no imóvel objeto dos autos e com restaurações no prédio em que se encontra, além do pagamento de imposto incidente sobre o bem, de natureza propter rem, deve haver o ressarcimento, pelo condômino, em favor daquele que as custeou, para que não haja enriquecimento ilícito - Conforme orientação do STJ, o marco temporal para o cômputo de aluguéis devidos pelo condômino que usufrui exclusivamente o imóvel é a data da citação, mesmo momento em que passarão a incidir juros de mora. (TJ-MG - AC: 10000210764148001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – BEM IMÓVEL – USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, ASSEGURANDO O DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO DO POSSUIDOR DE BOA-FÉ – INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE –
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO – MEDIDA PROCESSUAL CORRETA – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – ARTIGO 538, § 1º, DO CPC – DESNECESSIDADE DE MANEJO DE RECONVENÇÃO –
ACESSÃO QUE É TRATADA COMO BENFEITORIA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – ART. 1.201 DO CÓDIGO CIVIL - DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES CONSTRUÍDAS DE BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DO PATRONO DO REQUERIDO/APELADO. 1.
Admite-se pedido de indenização por benfeitorias e acessões formulado em contestação, com base no artigo 538, § 1º, do CPC.

2. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas acessões por construir em terreno alheio, conforme artigo 1.255 do Código Civil. 3. De acordo com o artigo 1.201 do Código Civil, a boa-fé do possuidor é presumida, incumbindo à parte contrária o ônus da prova da má-fé.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0002637-03.2018.8.16.0088 - Guaratuba - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 13.07.2020) (TJ-PR - APL: 00026370320188160088 PR 0002637-03.2018.8.16.0088 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 13/07/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2020)

Por outro lado, quanto ao pedido para que a recorrida proceda com a retirada do barracão, por se tratar de estrutura pré-moldada, este da mesma forma não merece guarida, uma vez que não restou vou demonstrado cabalmente a possibilidade de retirar a estrutura já montada no local há anos, sem detrimento desta, conforme delimitado pelo artigo 1.219 do Código Civil outrora citado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença objurgada.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para R$ 7.000,00 (sete mil reais) com fulcro no artigo 85, §11°.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023